Tribunal: TJES
Processo: 5008581-72.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Alienação Fiduciária; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008581-72.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARLENE BRZESCKI

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008581-72.2023.8.08.0014

AGRAVANTE: OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADA: MARLENE BRZESCKI

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE: REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO INCORRETA (DUA DE APELAÇÃO CÍVEL). INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a qual negou seguimento a recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a apresentação de comprovante de quitação de Documento Único de Arrecadação (DUA) relativo a classe processual diversa (apelação cível) supre a exigência legal de preparo do agravo interno, após intimação para a regularização do recolhimento em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovação do preparo constitui requisito indispensável de admissibilidade recursal e deve ocorrer no ato da interposição.

Recorrente deixa de comprovar o recolhimento das custas ou o prévio deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita no momento processual adequado.

Juntada de guia de recolhimento referente a processo de apelação cível mostra-se insuficiente para satisfazer a obrigação tributária e processual vinculada ao agravo interno.

Inexistência de comprovação do recolhimento em dobro, após oportunidade de regularização, acarreta a deserção da insurgência.

Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência de comprovação válida do preparo ou a falta de regularização em dobro implica o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação válida do preparo recursal no ato de interposição do recurso, ou a não regularização mediante recolhimento em dobro após intimação, implica deserção".

Dispositivos relevantes citados: parágrafo 4º do art. 1.007 e inciso III do art. 932, ambos do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.327.727/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 03.11.2025.

Vitória, data e assinatura certificados digitalmente.

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008581-72.2023.8.08.0014

AGRAVANTE: OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADA: MARLENE BRZESCKI

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 18452810) interposto por OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de parte da decisão (id. 17888114) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial.

A agravante alega não ser aplicável o Tema 27 do STJ, sustentando que o acórdão recorrido divergiu da orientação firmada em tal precedente vinculante ao utilizar a taxa média de mercado como limite rígido para a revisão de juros, sem considerar as peculiaridades do caso concreto.

Denota-se, contudo, que no ato de interposição do presente recurso, a recorrente não comprovou o preparo recursal ou o deferimento anterior da assistência judiciária gratuita, bem como não manifestou o interesse de que tal benefício lhe fosse concedido.

Na sequência, após ser intimada para comprovar o recolhimento em dobro do referido preparo, a recorrente apresentou demonstrativo de quitação de DUA relativo à interposição de Apelação Cível (id. 19315039), o que não supre a exigência de preparo do Agravo Interno.

A comprovação do preparo é requisito de admissibilidade do recurso e deve ser realizada no ato da interposição.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação de recolhimento em dobro do preparo recursal, o agravo interno não reúne condições de cognoscibilidade, nos termos do artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil.

Para corroborar o que foi dito, registra-se que: “A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que a ausência de comprovação válida do preparo recursal no ato de interposição do recurso, ou a não regularização mediante recolhimento em dobro após intimação, implica deserção” (AREsp n. 2.327.727/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 10/11/2025).

Ante o exposto, com esteio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo interno, porquanto deserto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO
CONHECER
do recurso
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho a relatoria.

É como voto.